Tribunal: TJDFT
Processo: 0808588-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. TELEFONE DESTINATÁRIO DO SMS NÃO PERTENCE AO RECORRENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais, ajuizada em razão da ausência de notificação prévia, acerca da inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, acolhendo o argumento da parte ré de que a notificação teria sido concretizada por meio de SMS para o número de telefone atrelado ao cadastro do devedor. Em suas razões, o recorrente afirma que o número telefônico declinado pela ré não lhe pertence e insiste que não foi notificado previamente, nos termos do art. 43 do CDC. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso foi interposto tempestivamente, com o devido recolhimento do preparo (ID 73699323). Contrarrazões apresentadas (ID 73699329).
3. A relação jurídica controvertida é de consumo, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diploma que concretiza o direito fundamental à proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.
4. A controvérsia restringe-se à regularidade da notificação encaminhada ao recorrente, acerca da possibilidade de inscrição no rol de inadimplentes, tendo em vista a ausência de quitação de fatura de serviços de energia elétrica.
5. No caso dos autos, o documento id. 73696698 não se mostra idôneo para comprovar a notificação prévia à inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, isso porque o número de telefone indicado não pertence ao autor, conforme declarou por ocasião da réplica. Com efeito, a jurisprudência admite o envio de notificação por meio eletrônico, mas é imprescindível a comprovação de envio e entrega ao destinatário: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da notificação prévia por meio eletrônico, incluindo SMS, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao destinatário (REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 14.3.2024; e REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17.9.2024). (AgInt no AREsp n. 2.842.884/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.); “É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada pela via eletrônica, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.” (AgInt no REsp n. 2.090.144/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Desse modo, nota-se a afronta o disposto no art. 43, §2o, do CDC.
6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 14/06/2023).
7. A anotação indevida de débito expõe o consumidor a situação constrangedora, violando atributos de sua personalidade, especialmente a integridade psíquica, o que caracteriza o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da recorrida e o dano experimentado pela recorrente está devidamente demonstrado nos autos. Estão presentes, portanto, os requisitos legais para a responsabilização civil.
8. A indenização por danos morais possui finalidade compensatória, pedagógica e preventiva. Não há fórmula matemática para sua fixação, devendo o juiz observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, sua repercussão, bem como as condições pessoais e econômicas das partes. No caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais, não representando enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco comprometendo a função pedagógica da indenização. O valor atende à proporcionalidade da lesão, às condições econômicas das partes e à gravidade objetiva do dano.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação a incidência dos juros de mora, ressalta-se que serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
10. Sem honorários, ante a ausência de parte integralmente vencida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.